Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-15.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018243-15.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DA SILVA FILHO - CPF: 050.031.294-08 (RECORRENTE), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1328-93 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 02.036.483/0004-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018243-15.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

MANOEL MESSIAS DA SILVA FILHO

Recorrido(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PRODUTO (PNEUS) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente adquiriu 4 pneus junto a recorrida na data de 08/05/2020. Alega que o produto apresentou vícios por volta de um mês após a compra. Requereu indenização por danos morais, bem como, troca ou devolução do valor pago pelo produto.

No entanto, os protocolos apresentados pela Autora são a partir de 28/08/2020, quando já passados os 3 meses de garantia legal.

Dessa forma a consumidora não comprovou que reclamou junto a empresa no prazo de garantia de 90 dias.

Com relação à garantia de 5 anos de pneus da Continental, não comprovou que adquiriu ou que lhe foi concedida qualquer garanti estendida.

Além disso, pneus desse porte costumam trafegar em estradas que provocam alto desgaste, como é o caso do Autor que afirma ter adquirido os pneus em Campo Novo do Parecis, ao tempo em que residia em Sapezal e trafegava entre as duas comarcas.

Por fim, o Autor informa ainda que o preposto da loja tirou fotos dos pneus defeituosos e lhe sugeriu o descarte dos produtos, o que não foi comprovado nos autos pelo Autor.

Por todo o exposto, sobreveio sentença de improcedência.

Registro que em Recurso a recorrente não trouxe nada que pudesse mudar a decisão.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022